Tribunal: CARF
Processo: 11128.004726/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.004726/2007-86
ACÓRDÃO
3001-004.058 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/05/2007
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
MULTA
ADUANEIRA.
SANÇÃO
ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA.
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no
37/1966, aplicada por descumprimento de dever operacional imposto a
interveniente em operação de comércio exterior, possui natureza de
sanção administrativa punitiva, não vinculada diretamente à exigência de
tributo ou à recomposição do erário.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. LEI No 9.873/1999. TEMA 1293/STJ.
Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1293 (Item 3), as sanções administrativas não tributárias submetem-
se ao regime do direito administrativo sancionador, admitindo prescrição
intercorrente. Configurada paralisação do processo por período superior a
três anos, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, extingue-se a
pretensão punitiva estatal.
PARALISAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA E CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Verificada a ausência de impulso processual por período superior ao prazo
legal, impõe-se a extinção da pretensão punitiva da Administração e o
cancelamento da exigência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.058 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004726/2007-86
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento para reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente e
cancelar a exigência.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco de Miranda (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira(Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Leandro Wilhelm Wolff.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:
“A interessada foi autuada por causar “embaraço à fiscalização”.
Segundo o auto de infração, o lançamento está fundamentado nos seguintes
fatos: . Através do processo administrativo no 11128.004727/2007-21, a empresa
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA., CNPJ no 00.728.995/0001-01,
peticionou à Alfândega do Porto de Santos/SP para que o passageiro PAULO
SÉRGIO AULETTE fosse autorizado a embarcar em navio estrangeiro que realizava
viagem de turismo pela costa brasileira com três telas pintadas e emolduradas
(quadros) com destino à cidade de Recife/PE, o que lhe foi deferido sob
condições. A UNIMAR deveria solicitar à fiscalização da Alfândega do Porto de
Recife que atestasse a chegada e o desembarque dos bens no destino, além disso,
durante a viagem os quadros ficariam sob responsabilidade do comandante da
embarcação;
. A petição apresentada pela referida empresa à fiscalização recebeu o seguinte
número: PCI 005/820.481;
. Para o transporte dos quadros a fiscalização adotou as cautelas de praxe, entre
elas a aplicação de elementos de segurança, tipo lacre, no 173472 e no 200177;
. A fiscalização motivou as medidas de cautela adotadas no resguardo do
patrimônio histórico nacional;
. Não tendo sido cumpridos, pela interessada, os procedimentos de cautela
determinados, entendeu a fiscalização pela lavratura deste auto de infração para
exigência da multa do artigo 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-lei no 37/1966,
com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, no valor de R$
5.000,00.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.058 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004726/2007-86
3
Cientificada da autuação pela via posta em 21/08/2007 (fls. 49 e 50), a
autuada (UNIMAR) apresentou impugnação e documentos em 19/09/2007 (fls. 51
a 79). Alegou que:
Preliminar. Duplicidade de punição.
1. A peticionária já responde a outro processo administrativo fundado no mesmo
fato gerador, qual seja, de que ela deveria apresentar à autoridade alfandegária
de Recife os três quadros embarcados no Porto de Santos; 2.
2. Embora o artigo 608 do Regulamento Aduaneiro preveja a aplicação cumulativa
de penalidades, o mesmo faz referência ao disposto no artigo 99 do Decreto-lei no
37/66. O preceito do Decreto-lei no 37/66 ao qual o Regulamento Aduaneiro se
submete expressamente, condiciona a cumulação de penalidades à exigência de
que as infrações não sejam idênticas. Reproduziu legislação e doutrina;
3. É explicita a sinonímia existente entre a infração descrita nestes autos e aquela
descrita no processo no 11128.004727/2007-21, assim, é ilegal a manutenção dos
dois procedimentos. Seguindo-se a diretriz do artigo 112 do Código Tributário
Nacional deverá subsistir apenas o procedimento que prevê a penalidade menos
gravosa. Desta forma, fica prejudicado o procedimento ora rebatido, devendo
persistir apenas o citado processo, que trata de pena de advertência. Reproduziu
doutrina;
Quanto ao mérito.
4. O auto de infração está calcado em dispositivos legais que não se aplicam à
situação ocorrida no navio Costa Victoria, além disto, o ato fiscalizatório que lhe
originou foi realizado à margem do que dispõe o Regulamento Aduaneiro e as
Instruções Normativas SRF no 117/98 e no 137/98;
5. O relatório fático que consta do processo n.o 11128.004727/2007 21 consigna
que os três quadros não pertenciam ao navio, mas sim ao passageiro Sr. Paulo
Sérgio Aulette;
6. Fls. 4 Pela quantidade e natureza não é possível presumir importação com fins
comerciais ou industriais. O passageiro em questão transitava exclusivamente em
território nacional, portanto, não havia razão para que os quadros ficassem sob
suspeição, pois os mesmos não seriam levados para fora do país. Reproduziu
legislação;
7. A autoridade constatou que o passageiro transitava exclusivamente em
território nacional, após fiscalizar o bilhete de passagem e a lista de passageiros;
8. As medidas fiscalizatórias previstas pelo Regulamento Aduaneiro e Instrução
Normativa SRF no 117/98 não se aplicam à bagagem com origem e destino
nacionais;
9. A autoridade fiscalizadora jamais poderia ter exigido que o Comandante do
navio ficasse responsável pela bagagem do Sr. Paulo Sérgio Aulette, pois tanto o
Regulamento Aduaneiro quanto a Instrução Normativa no 137/98 limitam o
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.058 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004726/2007-86
4
controle alfandegário aos quesitos sobressalente, provisão de bordo e
mercadoria;
10. O controle aduaneiro de bagagens, quando exigível, nas hipóteses de viagem
internacional, nada tem a ver com a embarcação, cabendo aos passageiros
providenciarem as declarações exigidas pela autoridade alfandegária. Assim, a
exigência de autorização para o embarque dos quadros violou o princípio da
legalidade, artigo 37, caput, da Constituição Federal. Reproduziu doutrina;
11. O motivo determinante deste auto de infração assenta no hipotético
embaraço ou impedimento à ação da fiscalização. Demonstrado que a ação
fiscalizatória foi inválida, e que não há previsão legal que atribua à embarcação a
responsabilidade pela bagagem de passageiros, fica impossível a existência de
infração;
12. O ato fiscalizatório revelou-se inválido, pois se tratando de bagagem com
origem e destino nacional é indevida a exigência de autorização para embarque.
Inexiste obrigação legal de a embarcação responsabilizar-se pela bagagem de seus
passageiros, decaindo o motivo determinante da autuação;
Pedidos.
13. Impõem-se o arquivamento deste processo para que seja respeitada a
proibição legal da dupla punição. Não sendo este o entendimento, requer seja
declarada a sua nulidade.
Não obstante, quando da análise inicial da peça de impugnação
apresentada, entendeu esta Turma pela conversão do julgamento em diligência,
nos termos do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011. Essa diligência foi formalizada
pelo Despacho no 32 (fls. 82 e 83), de 08/11/2012. Para seu atendimento, a
fiscalização anexou aos autos os documentos de fls. 86 a 102.
Após o cumprimento da diligência, coube à unidade preparadora, por meio
eletrônico, cientificar a empresa autuada do resultado da diligência, nos termos
do parágrafo único, do artigo 35, do Decreto no 7.574/2011, o que ocorreu em
11/08/2017 (fls. 104 a 107). De acordo com o que consta à fl. 108, mesmo tendo
sido regularmente intimada, a autuada optou por não apresentar novos
argumentos de defesa. “

Em 08/11/2017 a 17a Turma da DRJ/SPO julgou a impugnação do contribuinte
Improcedente e manteve o Crédito Tributário lançado com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 25/05/2007 EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO.
A autoridade fiscal demonstrou que, de fato, ocorreu desembarque de carga na
Alfândega do Porto de Recife/PE em desacordo com a autorização previamente
concedida, situação que configura “embaraço à fiscalização”.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.058 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004726/2007-86
5
Inconformado com a decisão que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, em essência, as razões anteriormente
apresentadas, reiterando o pedido de cancelamento da exigência.
É o relatório

VOTO

Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator.

I. ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.

II — DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
1. Exame preliminar e natureza da matéria
Antes da análise das alegações recursais, impõe-se verificar a ocorrência de
prescrição intercorrente, matéria de ordem pública relacionada à própria subsistência da
pretensão punitiva estatal, cujo exame pode ser realizado de ofício pela autoridade julgadora.
A eventual configuração da prescrição impede o prosseguimento da atuação
sancionatória da Administração, tornando prejudicado o exame do mérito.

2. Natureza jurídica da penalidade aplicada
A multa aplicada com fundamento no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei
no 37/1966 decorre do alegado descumprimento de dever operacional imposto a interveniente
em operação de comércio exterior.
A penalidade não se vincula à exigência de tributo, não possui base de cálculo
tributária, não constitui acréscimo a obrigação principal nem se destina à recomposição do erário.
Sua finalidade é sancionar conduta considerada lesiva ao regular exercício da atividade
fiscalizatória.
Cuida-se, portanto, de sanção administrativa autônoma, inserida no âmbito do
exercício do poder de polícia da Administração, submetida ao regime do direito administrativo
sancionador.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.058 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004726/2007-86
6

3. Cabimento da prescrição intercorrente — Tema 1293 do Superior Tribunal de
Justiça
A incidência da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal
foi objeto de controvérsia por longo período, especialmente quanto às penalidades aplicadas com
fundamento na legislação aduaneira.
A matéria foi definitivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema 1293 dos recursos repetitivos, precedente vinculante que estabeleceu
distinção essencial quanto ao regime prescricional aplicável às penalidades administrativas.
O Item 3 do Tema 1293 fixou orientação segundo a qual:
• penalidades de natureza tributária ou arrecadatória, regidas pelo regime jurídico
do crédito tributário, não se submetem à prescrição intercorrente no curso do processo
administrativo;
• sanções administrativas não tributárias, decorrentes do exercício do poder de
polícia da Administração, submetem-se ao regime do direito administrativo sancionador,
admitindo a incidência de prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia administrativa.
A distinção repousa na natureza da pretensão exercida pela Administração: quando
voltada à constituição ou cobrança de crédito tributário, aplica-se o regime do Código Tributário
Nacional; quando destinada à imposição de sanção administrativa autônoma, incidem as regras
próprias do direito administrativo sancionador, inclusive o regime prescricional previsto na Lei no
9.873/1999.
No caso concreto, a penalidade aplicada não possui natureza tributária nem
apresenta reflexos arrecadatórios, configurando sanção administrativa autônoma decorrente do
descumprimento de dever operacional. Assim, a pretensão punitiva exercida pela Administração
submete-se ao regime jurídico próprio das sanções administrativas, sendo juridicamente possível a
incidência da prescrição intercorrente.
Cumpre ressaltar que a observância das teses firmadas pelos tribunais superiores
em regime de precedentes qualificados constitui dever dos órgãos de julgamento administrativo.
Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, as decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos devem ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
Tratando-se o Tema 1293 de precedente qualificado proferido sob tal sistemática,
impõe-se sua aplicação ao caso concreto.
Tal orientação já vem sendo aplicada por este Conselho em casos análogos
envolvendo multas aduaneiras de natureza não tributária.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.058 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004726/2007-86
7

4. Regime prescricional aplicável — Lei no 9.873/1999
Reconhecida a natureza administrativa da sanção, aplica-se o regime previsto na Lei
no 9.873/1999, que regula a prescrição da ação punitiva da Administração Pública Federal no
exercício do poder de polícia.
Nos termos do art. 1o, §1o, da referida lei, ocorre prescrição intercorrente quando o
processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, por inércia da Administração.

5. Da paralisação do processo administrativo
A análise da marcha processual evidencia que, após a apresentação da impugnação
administrativa em 19/09/2007, o processo permaneceu sem apreciação pela autoridade julgadora
até 08/11/2012, quando foi proferido despacho convertendo o julgamento em diligência.
O lapso transcorrido entre esses dois momentos revela a ausência de impulso
processual por período superior ao prazo trienal previsto na Lei no 9.873/1999, caracterizando
paralisação do processo por inércia administrativa.
Durante esse intervalo, o feito permaneceu pendente de apreciação, sem registro
de providência efetiva voltada à sua instrução ou julgamento, não se identificando causa
justificadora da paralisação nem contribuição do sujeito passivo para sua ocorrência.
O despacho proferido posteriormente não afasta a prescrição já consumada.

6. Consequência jurídica
Configurada a prescrição intercorrente, extingue-se a pretensão punitiva da
Administração, impondo-se o cancelamento da exigência e restando prejudicado o exame das
demais alegações recursais.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
para reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, declarar extinta a pretensão punitiva da
Administração e cancelar a exigência, ficando prejudicada a análise do mérito.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.058 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004726/2007-86
8

Fl. 156
DF CARF MF
Original